Tribunal: TJES
Processo: 0004701-31.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004701-31.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCIELI SILVA SANTANA

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004701-31.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCIELI SILVA SANTANA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO TORRES VASCONCELOS - ES19571-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra a sentença que absolveu Francieli Silva Santana da acusação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). A denúncia narrou que a apelada, em comunhão com um adolescente, mantinha em depósito significativa quantidade e variedade de entorpecentes em uma quitinete. O Juízo de primeiro grau absolveu a acusada com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão de dúvida razoável sobre a autoria do delito, destacando que Francieli residia em outro imóvel do mesmo prédio e que a abordagem foi ocasional, não havendo prova indubitável de que os entorpecentes lhe pertenciam. O Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar a apelada, sustentando a suficiência do conjunto probatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para afastar a dúvida razoável sobre a autoria do delito de tráfico de drogas imputado à apelada Francieli Silva Santana, e (ii) se os depoimentos dos policiais militares, por si sós, são aptos a embasar uma condenação criminal, em face das demais provas produzidas nos autos que levam à dúvida sobre a vinculação da acusada com os entorpecentes apreendidos.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos dos policiais militares, embora harmônicos quanto à dinâmica da abordagem, não foram suficientes para afastar a dúvida sobre o envolvimento direto da acusada com os entorpecentes apreendidos. Os policiais não se recordavam se Francieli morava no apartamento em que as drogas foram encontradas.

4. A defesa demonstrou que as drogas foram encontradas em imóvel distinto da residência da apelada, sendo este local de livre acesso e locado a terceiro conhecido como "Biscoitão". A acusada e outras testemunhas corroboraram que Francieli residia em outra quitinete no mesmo prédio.

5. A abordagem da apelada foi considerada ocasional, pois as informações recebidas pela guarnição policial não a citavam nominalmente, nem forneciam suas características físicas.

6. A acusada e o adolescente foram abordados em frente à quitinete onde as drogas estavam, "prestes a adentrá-la", e não dentro do imóvel, gerando dúvida razoável se realmente entrariam no local dos entorpecentes.

7. A tese da defesa de que a responsabilidade seria atribuída a um terceiro ("Biscoitão") não foi refutada por provas concretas.

8. A decisão absolutória se alinha ao princípio do
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição quando não há prova suficiente para a condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese:
Em crimes de tráfico de drogas, a absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe quando a autoria delitiva não é comprovada de forma indubitável, especialmente quando há dúvida razoável sobre a vinculação do acusado com os entorpecentes apreendidos e o local de sua localização, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, ainda que haja depoimentos policiais, os quais devem ser analisados em conjunto com o restante do conjunto probatório.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, face ao seu inconformismo com a r. sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, absolvendo
FRANCIELI SILVA SANTANA
da imputação do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público no id. 12022126 pleiteia a reforma da r. sentença, objetivando a condenação da acusada, pelo crime previsto no artigo 33, caput, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, haja vista que, em sua visão, as provas dos autos seriam suficientes à atribuição da propriedade das drogas à ré.

Contrarrazões, no id. 12022134, pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial, no id. 14187171, por intermédio do procurador Fábio Vello Corrêa, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004701-31.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCIELI SILVA SANTANA
Advogado do(a) APELADO: BRUNO TORRES VASCONCELOS - ES19571-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

[...]

Consta do incluso inquérito policial que no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 21h54min, na Rua Lindinalva Basseti Magione, n° 1033, bairro Ayrton Senna, nesta comarca, FRANCIELI SILVA SANTANA, ora denunciada, juntamente com o adolescente Kauilli de Jesus Miranda, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 02 (dois) pedaços de crack, pesando aproximadamente 77 g (setenta e sete gramas), 19 (dezenove) porções de crack, pesando cerca de 14 g (catorze gramas), 10 (dez) porções de maconha, pesando aproximadamente 78 g (setenta e oito gramas) e 05 (cinco) tabletes de maconha, pesando cerca de 375 g (trezentos e setenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento em equipe força tática, policiais militares receberam informações de que estavam sendo preparados entorpecentes na mesma residência onde, algumas semanas antes, haviam sido apreendidos materiais ilícitos.

Em razão da situação apresentada, os agentes públicos se deslocaram ao endereço indicado, ocasião em que avistaram a denunciada e o adolescente indo em direção à uma quitinete, bem como ouviram a denunciada dizendo que temia ser presa.

Infere-se que a denunciada e o adolescente foram abordados e, em buscas pessoais, foi encontrada na cintura do menor uma faca com vestígios de maconha.

Extrai-se dos autos que a porta da referida quitinete estava apenas encostada e, durante a abordagem, os militares avistaram em cima do sofá, no interior da moradia, 02 (dois) pedaços de crack, posteriormente estimados com peso de 77 g (setenta e sete gramas).

Realizada busca no interior da residência, foram apreendidas 19 (dezenove) porções de crack, pesando cerca de 14 g (catorze gramas), 10 (dez) porções de maconha, pesando aproximadamente 78 g (setenta e oito gramas), 05 (cinco) tabletes de maconha, pesando cerca de 375 g (trezentos e setenta e. cinco gramas), além de dois pacotes de embalagens plásticas comumente utilizadas para a traficância, uma balança de precisão e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais).

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 19/21), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fls. 22/23), Boletim Unificado n° 45665431 (fls. 24/29), Relatório Conclusivo, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, a apelante foi absolvida da imputação do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público, no id. 12022126, pleiteia a reforma da r. sentença, objetivando a condenação da acusada pelo crime previsto no artigo 33, caput, com incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, haja vista que, em sua visão, as provas dos autos seriam suficientes à atribuição da propriedade das drogas à ré.

Cinge-se a controvérsia à suficiência das provas para a condenação da apelada Francieli Silva Santana, pelo crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, cumpre reiterar que, para a condenação em crimes como o tráfico de drogas, a prova da autoria e do dolo deve ser cabal e indubitável.

A simples existência de indícios, por mais fortes que possam parecer, não é suficiente para afastar a presunção de inocência e justificar uma condenação penal.

Os depoimentos dos policiais militares, embora gozem de presunção de veracidade e fé pública, devem ser analisados em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

No presente caso, tanto o SGT/PMES Wellington Gama Dalmasio, quanto o SD/PMES Nielton Zanetti dos Santos, relataram a abordagem de Francieli e Kauilli em frente a uma quitinete, com a porta entreaberta, onde foram visualizados entorpecentes.

Contudo, ambos os policiais informaram não se recordar se Francieli residia no apartamento em que as drogas foram encontradas.

Este ponto é crucial.

A defesa demonstrou, por meio dos depoimentos de Kauilli de Jesus Miranda (companheiro da acusada), Karolayne Ferreira da Silva (esposa do primo da acusada) e Jucenildo Santana Pereira (proprietário do imóvel), que Francieli não residia na quitinete onde as drogas foram apreendidas.

Segundo Jucenildo Santana Pereira, Francieli morava no terceiro pavimento do prédio, e as drogas foram encontradas no segundo pavimento, em uma quitinete que ele alugava para um indivíduo conhecido como "Biscoitão".

A própria sentença de primeiro grau, após o cotejo das provas, reconheceu que não restou indubitavelmente comprovado que os entorpecentes pertenciam à denunciada.

O fato de Francieli e Kauilli terem sido abordados "prestes a adentrá-la" na quitinete onde as drogas estavam, e não dentro dela, gera uma dúvida razoável sobre a efetiva vinculação da acusada com os entorpecentes.

As informações policiais não citavam Francieli nominalmente, nem forneciam suas características físicas, o que reforça a natureza ocasional da abordagem.

Embora o Ministério Público alegue que Francieli possuía acesso à quitinete, por morar no mesmo prédio, e que sua declaração "Eu tenho medo, eu nunca fui para a cadeia" demonstra apreensão, tais elementos são indícios que não se mostram suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria.

A defesa, por sua vez, argumentou que o prédio era de livre acesso e que a porta da quitinete estava aberta, o que foi corroborado pelo informante Kauilli de Jesus Miranda.

A tese de que a responsabilidade seria de um terceiro ("Biscoitão") também não foi concretamente refutada.

Nesse contexto, a condenação baseada em meras presunções e indícios frágeis, sem prova cabal da autoria, contraria o princípio do
in dubio pro reo
, que preconiza que, diante da dúvida, a decisão deve ser favorável ao réu.

O artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, invocado pela sentença, é claro ao dispor que o juiz absolverá o réu quando não houver prova suficiente para a condenação.

Ainda que a jurisprudência confira especial valor ao depoimento de policiais, principalmente em crimes de tráfico, é fundamental que tais depoimentos sejam coesos e harmoniosos com o restante do conjunto probatório.

No presente caso, a harmonia se quebra no ponto crucial da vinculação direta de Francieli com o local e a propriedade das drogas, uma vez que as testemunhas de defesa apresentaram versões que lançam dúvidas sobre a real moradia da acusada e o vínculo com a quitinete onde os entorpecentes foram apreendidos.

A ausência de prova inconteste sobre a posse dos entorpecentes por Francieli Silva Santana, aliada ao fato de que as drogas foram encontradas em imóvel distinto ao de sua residência e que o local era de livre acesso, reforça a dúvida sobre a autoria delitiva. Não se pode, com base em meras suposições ou ilações, proferir um decreto condenatório.

Diante do exposto, entendo que a decisão do Juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com as provas produzidas nos autos e com o princípio do
in dubio pro reo
.

A fragilidade do conjunto probatório, no que tange à autoria do delito por parte de Francieli Silva Santana é manifesta, não havendo elementos suficientes para infirmar a presunção de inocência.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Dispositivo

Pelo exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, mantendo-se incólume a respeitável sentença que absolveu Francieli Silva Santana da acusação da prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)